Tribunal: CARF
Processo: 19515.720607/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN, bem como os diretores e Gerentes pelas obrigações tributárias decorrentes de atos praticados por estes com infração à lei, segundo prevê o art. 135, III, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos mandatários, prepostos e empregados, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a alteração do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 efetuada pela Lei no 14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual aplicável à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual, aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de norma superveniente mais benéfica, em se tratando de penalidades aplicáveis a atos pendentes de julgamento.
Recurso Procedente
Crédito Tributário Parcialmente Mantido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720607/2016-11
ACÓRDÃO
1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA HORBICENTER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN, bem como os
diretores e Gerentes pelas obrigações tributárias decorrentes de atos
praticados por estes com infração à lei, segundo prevê o art. 135, III, do
CTN.
MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que
denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera
criminal, enseja a responsabilização dos mandatários, prepostos e
empregados, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica à
época da ocorrência dos fatos geradores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150%
PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a alteração do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 efetuada pela Lei no
14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual
aplicável à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual,
aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista na alínea "c" do inciso II
do art. 106 do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de
norma superveniente mais benéfica, em se tratando de penalidades
aplicáveis a atos pendentes de julgamento.
Recurso Procedente
Crédito Tributário Parcialmente Mantido
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, dar provimento ao recurso voluntário da coobrigada Daniela Conte para excluí-la do
polo passivo da relação jurídico-tributária e, de ofício, reduzir a 100% (cem por cento) o
percentual da multa aplicada.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Andrea Viana Arrais Egypto (Substituta).

RELATÓRIO

1.
O Acórdão recorrido é de autoria apenas de uma das pessoas físicas indicada no polo
passivo, como responsável solidária pelo crédito tributário lançado no presente processo, a
senhora Daniela Conte, CPF no 001.089.260-75.
2.
Em relação à composição original do polo passivo do presente processo, devemos recordar o
que foi acordado por unanimidade de votos dos Julgadores de 1a instância:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
CONSIDERAR INTEMPESTIVA a Impugnação apresentada pelo Responsável tributário
MOACIR ATILO DAMMANN, não instaurando a fase litigiosa do processo fiscal, tornando
definitiva a condição de Responsabilidade tributária solidária a ele imputada;
CONSIDERAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pela Responsável Tributário
DANIELA CONTE para MANTER a Responsabilidade Tributária Solidária a ela imputada e
para MANTER a multa de 150% sobre os tributos lançados;
CONSIDERAR DEFINITIVAS, por não contestadas, as demais Responsabilidades Tributárias
impostas aos demais sujeitos passivos solidários identificados nos autos;
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
3
CONSIDERAR DEFINITIVA, a constituição das exigências de IRPJ, CSLL e IRRF, e
respectivos juros moratórios devidos, porquanto não ter havido contestação de mérito
pelo contribuinte, tampouco pelos responsáveis tributários arrolados, com exceção da
multa de 150% que compôs a lide.
Participaram do julgamento, além do Relator e da Presidente em exercício, que votou
pelas conclusões quanto a manutenção do vínculo de responsabilidade de Daniela Conte,
o Julgador Leonardo Costa Carvalho. Ausente justificadamente o Julgador Wilson Silva
França Júnior.
Intime-se, para pagamento do crédito tributário, a Responsável tributária em litígio,
Daniela Conte, no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, cabível quanto ao seu vínculo
de responsabilidade e quanto a multa de 150% aplicada, conforme facultado pelo art. 33
do Decreto no 70.235, de 1972, alterado pela Lei no 8.748, de 1993.
Intimem-se o Contribuinte e os demais Responsáveis tributários NÃO litigantes, para
pagamento dos tributos no prazo de 30 dias da ciência, sob pena de Inscrição dos Débitos
em Dívida Ativa da União caso não pagos ou parcelados após prazo de cobrança amigável.
Encaminhe-se à DRF de origem para as providências a seu cargo.
3.
Portanto, o presente relatório não vem discutir, a constituição das exigências de IRPJ, CSLL e
IRRF, e respectivos juros moratórios devidos, consignadas no presente processo, porquanto não
ter havido contestação de mérito pelo contribuinte/fiscalizado, tampouco pelos responsáveis
tributários arrolados, esses valores são CONSIDERADOS DEFINITIVOS, com exceção da multa de
150% que compôs a lide e foi questionada pela Recorrente solidária, Sra. Daniela Conte.
4.
Destacamos que a não apresentação de Impugnação pelo próprio contribuinte/fiscalizado,
HORBICENTER, bem como, pelos demais responsáveis tributários, implicam em revelia, suscitando
imediata exigência do crédito tributário ora definitivamente constituído contra aqueles, e
definitividade da condição de responsabilidade tributária não contestada.
5.
Não obstante, o registro efetuado no parágrafo acima, para a compreensão da
responsabilidade solidária imputada à Recorrente, vamos fazer uma recapitulação dos fatos, para
tenhamos clareza sobre o contexto.
6.
Trata o presente processo de lançamento efetuado contra o contribuinte em epígrafe,
relativo ao IRPJ, CSLL e IRRF do ano calendário 2011, nos seguintes montantes:

7.
As infrações tributárias foram identificadas como “Contabilização de custos com base em
documentos inidôneos” e “Pagamentos sem causa à Pessoa jurídica”.
DO RELATADO NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
8.
Contextualizando, a fiscalização decorreu de Inquérito Policial onde foram identificadas
diversas empresas e pessoas físicas envolvidas em fraude que consistia na introdução clandestina
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
4
de mercadorias no Território Nacional e criação de empresas de fachada para o fim específico de
emitirem Notas Fiscais de venda fictícias, visando dar origem a estas mercadorias.
9.
Pela investigação, ficou comprovado que a HORBICENTER operava no comércio
internacional, comprando de fornecedores estrangeiros e introduzindo clandestinamente as
mercadorias no território nacional ou através de despachos aduaneiros com valores inferiores aos
efetivamente praticados, com finalidade de sonegar os tributos incidentes nas importações.
10.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, para dar origem lícita às mercadorias introduzidas
clandestinamente no território nacional, a HORBICENTER utilizou notas fiscais de compra, emitidas
por empresas “de fachada”, que não existiam de fato e emitiam notas fiscais inidôneas com o
intuito específico de “esquentar” as mercadorias. Duas destas empresas de fachada seriam
STARTEC Comércio de Informática Ltda e AB2 Comércio de Produtos de Informática Ltda.
11.
Todos os depósitos efetuados pela HORBICENTER na conta da STARTEC saíram no mesmo
dia para a AB2, e da AB2 voltava para a HORBICENTER ou para os beneficiários finais.
12.
Destarte, com base nos lançamentos das Compras na conta Fornecedores, sustentadas por
documentação inidônea, foram glosados os custos lançados como compras da STAR TEC,
identificados às fls. 1065/1067, decorrendo apuração do IRPJ e CSLL com multa qualificada pela
conduta de simulação e fraude.
13.
Noutra linha, todos os “pagamentos” da HORBICENTER para a STAR TEC, identificados pela
transferência de recursos via extrato bancário, foram considerados pela fiscalização “Pagamentos
sem causa”, ensejando o lançamento do IRRF com multa qualificada pelas condutas de simulação
e fraude.
14.
Foram também imputados os seguintes responsáveis tributários solidários, conforme
registrado nos Autos de Infração:
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
5

Fl. 5472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
6

Fl. 5473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
7

15.
Por hora, devemos informar que o contribuinte/fiscalizado HORBICENTER não apresentou
impugnação ao lançamento. O responsável tributário Moacir Atilo Dammann apresentou
Impugnação ao lançamento, em 08 de fevereiro de 2017(fls. 5341/5377); a responsável tributário
Daniela Conte apresentou Impugnação em 09 de janeiro de 2017 (fls. 5312/5332). Os demais
responsáveis tributários NÃO apresentaram impugnação, tornando-se definitiva a condição de
responsabilidade solidária imposta nos autos quanto a eles:
16.
O I. Relator do Acórdão de piso organizou uma tabela apresentando os Termos de Ciência do
Lançamento e Responsabilidade Tributária Solidária. Vejamos:

Fl. 5474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
8
17.
Pelo acima exposto, ratificamos que a não apresentação de Impugnação pelo próprio
contribuinte/fiscalizado, HORBICENTER, bem como, pelos demais responsáveis tributários, implica
em revelia, suscitando imediata exigência do crédito tributário ora definitivamente constituído
contra aqueles, e definitividade da condição de responsabilidade tributária não contestada.
18.
Igualmente pela tabela acima, observamos que a Impugnação de Moacir Atilo Damman foi
apresentada de forma intempestiva (fl. 5381) e com base em toda a argumentação do I. Relator e
conforme a legislação de regência, foi efetivamente confirmada a intempestividade da sua defesa
e acordada por unanimidade no julgamento de piso.
19.
Por sua vez, a tempestividade e admissibilidade da Impugnação da Responsável Tributário
Daniela Conte foi acatada; assim, os Autos de Infração e respectivos Termos de Responsabilidade
Tributária solidária foram cientificados à responsável Daniela Conte em 10/12/2016, conforme AR
e Histórico dos Correios às folhas 3991 e 5324. Considerando a apresentação da Impugnação em
09/01/2017, esta se mostrou tempestiva, instaurando a fase litigiosa do processo naquilo que
arguiu.
20.
Em síntese a Sra. Daniela Conte se defendeu da seguinte forma:
 Alegou que não estava ciente e não era responsável pelas transações de compra e venda efetuadas pela
empresa, tampouco tinha conhecimento ou fiscalizava as empresas das quais eram adquiridas as
mercadorias.
 Reconheceu que exercia a função de gerente, mas que nunca foi gestora da empresa e que não figura no
Contrato Social, bem como, não tinha responsabilidade pela condução dos negócios, não realizava compra e
venda de produtos.
 Que o seu superior, único gestor da empresa – Sr. Moacir – utilizava-se das técnicas contábeis, para que,
quando solicitado, conferisse o tributo para a substituição tributária do ICMS das mercadorias transportadas,
oriundas de outros Estados, visto sua formação acadêmica.
 Acrescentou que os pagamentos e transferências financeiras efetuadas pela HORBICENTER às empresas STAR
TEC e AB2 somente eram realizados com o comando do Sr. Moacir e sob administração exclusiva deste.
 Defendeu que a responsabilidade imputada deveria ser “subsidiária” e não “solidária”, citando artigos 124,
134 e 135 do CTN.
 Acrescentou que sequer a responsabilidade poderia ser a ela imputada, pela necessária vinculação a
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, o que todavia não é o caso, eis que a impugnante não
realizava compras da empresa HORBICENTER.
 Quanto a multa punitiva de 150%, defendeu que não se aplica a impugnante, visto o disposto no art. 134,
parágrafo único do CTN, além do claro caráter confiscatório.
 Ao final, clamou pelo provimento da Impugnação, para declarar improcedente a responsabilidade tributária
solidária.
21.
Considerando a lavratura e ciência dos autos constantes no presente processo, e que a
Fiscalizada não apresentou a sua Impugnação, bem como, dos responsáveis solidários imputados
houve defesa tempestiva apenas da Sra. Daniela Conte; os membros da 10a TURMA/DRJ/BHE de
Julgamento, por unanimidade de votos, acordaram em julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o crédito tributário em litígio, nos termos do relatório e voto. O Acórdão no 02-
074.031 restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
9
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. É defeso ao
Julgador conhecer da impugnação quando comprovada a sua apresentação intempestiva.
INTIMAÇÃO POR EDITAL
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a tentativa de intimação via
postal, não sendo obrigatória a tentativa de intimação pessoal ou reintimação por via
postal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê o
art. 124, I, do CTN, bem como os diretores e Gerentes pelas obrigações tributárias
decorrentes de atos praticados por estes com infração à lei, segundo prevê o art. 135, III,
do CTN.
MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, enseja a
responsabilização dos mandatários, prepostos e empregados, diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
22.
Irresignada a Sra. Daniela Conte apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e
complementando os argumentos de sua Impugnação com vistas a reformar o Acórdão da instância
a quo.
23.
Inicialmente declara que “Data vénia, a recorrente não pode concordar com a decisão
exarada, pois extremamente gravosas e sem amparo nos fatos ocorridos e preceitos de legalidade
conforme demonstrará”.
24.
À continuação a Recorrente trata no item - II - DO DIREITO – subitem - II.1 - PRELIMINAR -
DA NULIDADE DA IMPUTAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA PELA FISCALIZAÇÃO - quando argumenta
que
No mérito da decisão, extrai-se o entendimento da Turma Recursal, salve melhor juízo, de
que a responsabilidade da recorrente é solidária, como sujeito passivo indireto, eis que
teria participado, na condição de gerente financeira, em todas as operações que amparam
os autos de infração.
Destacam os julgadores que a responsabilidade estaria embasada nas disposições do art.
124,1 e art. 135, III, ambos do CTN.
Contudo, embora a finalidade do art. 135 do CTN seja garantir o adimplemento do crédito
tributário, através da transferência da responsabilidade a terceira pessoa, que passa a
responder pela dívida, é cediço que essa transferência de responsabilidade só pode
ocorrer quando restarem esgotadas todas as possibilidades de recebimento do crédito
tributário do sujeito passivo direito e, a imputação de responsabilidade aos sujeitos
passivos indiretos, só se dá quando da execução fiscal.
Fl. 5476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
10
Destarte, a autoridade fiscalizadora e mesmo os Conselhos de Contribuintes não têm
competência para decidir se cabe ou não a transferência de responsabilidade da pessoa
jurídica para a pessoa física, indicada no auto fiscalizatório, eis que a competência
exclusiva para a matéria afeta a execução fiscal é da Procuradoria da Fazenda Nacional.
A posição consolidada do CARF é no seguinte termo:
'TERMO DE IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE - NULIDADE - PROCESSO N°: 0801229-
67.2013.4.05.8200 - APELAÇÃO APELANTE: CARTECH REPARADORA DE VEÍCULOS
LTDA - ME ADVOGADO: JOÃO BRITO DE GOIS FILHO (e outro] APELADO: FAZENDA
NACIONAL
RELATOR
(A):
DESEMBARGADOR(A)
FEDERAL
MANUEL
MAIA
(CONVOCADO) – 1a TURMA Compete exclusivamente à Procuradoria da Fazenda
Nacional, nos casos da responsabilidade prevista nos artigos 128 a 138 do CTN,
imputar a responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro, no bojo da cobrança
executiva. A imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização é nula por
sua incompetência para praticar tal ato.'
25.
Com base no acima exposto, a Recorrente finaliza esta passagem aduzindo que “Seguindo
este entendimento, deve a decisão ser reformada, para afastar a responsabilidade tributária
imputada à recorrente pela fiscalização, eis que em assim o fazendo extrapolou as suas atribuições
de competência.”.
26.
No item seguinte - II.2- DO MÉRITO - Da responsabilidade tributária solidária da recorrente
– a defendente basicamente repete os argumentos apresentados em sua defesa inicial, a
Impugnação, e já sintetizados no item (37) acima deste relatório. Contudo, mais uma vez tenta se
eximir da responsabilidade tributária ratificando que:
Em verdade, longe de haver conjunção de interesse comum da recorrente com a pessoa
jurídica e com os demais responsáveis, o agir da recorrente sempre foi sob temor
reverenciai ao contratante, sem vontade própria, tão somente agia conforme ordens de
sua empregadora.
O entendimento doutrinário, corrobora com os argumentos da recorrente na medida que
justifica que para haver a transferência de responsabilidade tributária para os sócios,
administradores, gerentes, é necessário que estes tenham agido com excesso de poder,
infração à lei ou ao contrato social em benefício próprio e detrimento da pessoa jurídica.
(...)
A recorrente nunca agiu em benefício próprio ou visando fraudar o fisco, fato que não foi
levado em consideração pela nobre Turma Julgadora.
Ainda no que diz respeito a manutenção da multa de 150% imputada a recorrente, deixou
a Nobre Turma de considerar o teor do art. 134 parágrafo único do CTN:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...]
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; Parágrafo
único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter
moratório.
Fl. 5477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
11
Além disso, a manutenção da aplicação da multa fere os princípios da proporcionalidade,
capacidade financeira do contribuinte (art. 145, § Io CF/88) e do não confisco (art. 150, IV
da CF/88), devendo-se limitar a imputação de multa a recorrente nos patamares impostos.
27.
Na sequência a Recorrente efetua os seus pedidos, conforme a seguir exposto:
Diante do exposto e do que consta nos autos requer seja recebido, por tempestivo, o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO e após análise detida, sejam acolhidas as teses lançadas,
para PRELIMINARMENTE seja acolhida a nulidade da imputação de responsabilidade
tributária solidária e por transferência à recorrente eis que realizada por autoridade
incompetente para o ato.
Quanto ao mérito, requer-se o acolhimento das teses suscitadas para a reforma da
decisão e exclusão da recorrente como responsável tributária solidária e por
transferência, bem como seja afastada a penalidade de multa de 15% sobre o tributo
apurado.
Protesta por todo o gênero de provas em direito admitidas.
Junta documentos.
Termos em que pede deferimento.
28.
É o relatório.
29.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro JOSÉ ANDRÉ WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, relator
DA ADMISSIBILIDADE
30.
O Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, a Sra. Daniela Conte, é tempestivo e
preenche os demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
DO CERNE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
31.
O cerne do litígio gira em torno da Recorrente se livrar da imputação de responsável
solidária, bem como clama pela redução da multa de 150%, apontando-a como exacerbada.
32.
Recordamos que o Acórdão recorrido é de autoria apenas de uma das pessoas físicas
indicada no polo passivo, como Responsável Solidária pelo crédito tributário lançado no presente
processo, a senhora Daniela Conte, CPF no 001.089.260-75.
33.
De início, ratificamos a delimitação do objeto da presente lide. A responsável Tributária não
contesta as infrações tributárias identificadas – Custos glosados pois fundados em documentação
inidônea e Pagamentos sem causa a pessoas jurídicas, mas, tão somente, a sua condição de
responsável, estando preclusas, portanto, quaisquer alegações quanto aos fundamentos de direito
que resultaram na constituição dos créditos tributários via Autos de Infração, com exceção da
aplicabilidade da multa de 150% sobre os créditos tributários, objeto de contestação específica
por Daniela Conte.
Fl. 5478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
12
34.
Do Termo de Verificação Fiscal, assim fundamenta a Autoridade Fiscal sobre a
responsabilidade tributária da Impugnante:
74. DANIELA CONTE – CPF 001.689.260-75 Gerente financeira da HORBICENTER.
Participou de todas as operações fraudulentas, na administração das operações. Aparece
em inúmeras gravações como pessoa chave para o funcionamento do esquema.
35.
Depreende-se que, a despeito de apenas relacionado o art. 124 I nos Autos de Infração, a
fiscalização fundamentou a responsabilidade solidária de Daniela Conte por participar, na
condição de gerente financeira, da administração de todas as operações fraudulentas, fato
comprovado por inúmeras gravações, o que transporta o critério de responsabilidade também
para o art. 135, inciso III do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.”
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
36.
Vale destacar que a não citação nos Autos de Infração de algum dispositivo legal do
enquadramento da infração não tem o condão de invalidá-los, desde que o fundamento esteja
descrito nos próprios Autos ou no Relatório Fiscal, não prejudicando a compreensão da infração e
não implicando cerceamento do seu direito de defesa. Considerando que o Impugnante
demonstra total compreensão da responsabilidade imputada, devidamente descrita no Relatório
Fiscal e no próprio Termo de Responsabilidade Tributária dos Autos de Infração, tendo em conta a
sua condição de gerente da HORBICENTER, inexistente qualquer vício quanto a não transcrição nos
Autos do enquadramento da infração previsto no artigo 135, inciso III do CTN.
37.
Portanto, a atribuição da sujeição passiva levada a efeito em relação ao impugnante pautou-
se, numa de suas razões, na imputação da disposição expressa no art. 124, inciso I do referido
diploma legal, circunstância que demandará a apresentação da interpretação dos aspectos que
norteiam sua aplicação.
38.
No que respeita propriamente à construção de sentido do referido preceito legal,
classificado na doutrina como solidariedade de fato, é feito um esforço interpretativo para dar
conteúdo à expressão normativa: “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”. Preliminarmente, no que tange à “situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”, devemos conceber a possibilidade de se tratar de situação jurídica (na
acepção equivalente à relação jurídica) ou situação de fato (nos casos em que os fatos são
relevantes para desencadear os efeitos jurídicos previstos na norma de incidência tributária). Já na
Fl. 5479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
13
delimitação de sentido de interesse comum, devemos entender ser o “interesse jurídico que surge
a partir da existência de direitos e deveres comuns entre as pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário”.
39.
Naquilo que interessa ao presente caso, o interesse comum resta demonstrado na conduta
da gerente financeira no exercício das atividades ilícitas e no proveito econômico e profissional, na
condição de administradora/gerente, do resultado dos fatos geradores ocultados, considerando
relacionados às atividades de importação ilícita e fraude de documentos fiscais. É evidente a
existência de deveres comuns entre a Gerente financeira, o sócio gerente e a própria Pessoa
Jurídica que representam, na condição de operadores conjuntos de ilícito penal e fraude
tributária, configurando o interesse comum na relação jurídico privada que constituiu o fato
jurídico tributário.
40.
Além do interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores, houve flagrante
infração a lei, o que tornou aplicável também a responsabilidade tributária pautada no artigo 135,
III do CTN, considerado o poder de gerência da Impugnante, ao contrário do que defende o
contribuinte.
41.
Nota-se que a construção da defesa é no sentido de se eximir de toda responsabilidade das
operações de compra e venda de mercadorias, apontando somente o Sr. Moacir Atilo Damman
como gestor das operações que ensejaram as infrações tributárias.
42.
Entretanto, os documentos acostados aos autos e citados no Relatório Fiscal dão conta de
que a atuação de Daniela Conte refletia a sua condição de Gerente Financeira, partícipe e
conhecedora das operações de importação fraudulenta. Vejamos:
43.
Consta no Relatório Fiscal (fl. 1059) que a fiscalização está baseada na análise de dados e
informações colecionadas no decorrer da auditoria contra a empresa STAR TEC COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA e outras envolvidas, nas informações coletadas da análise dos processos
10517.720005/2013-19, lançado contra a empresa DISTRIBUIDORA HORBICENTER EIRELI, e
15956.720382/2014-83 lançado contra a empresa AB2 – COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA LTDA- ME.
44.
De referidos processos são retiradas provas emprestadas, citadas e acostadas ao presente
processo, que fundamentam a responsabilidade da Impugnante, e são mencionadas no Relatório
Fiscal, conforme abaixo:
27. Verificamos no Processo 10517.720005/2013-19 que foram extraídas das gravações,
comprovações de que os pagamentos da HORBICENTER, efetuadas por Daniela Conte e
Moacir Damman, eram destinados à AB2, com destino final para Eduardo Luis Cacharo.
(...)
39. Em 2011, a STAR TEC foi introduzida no esquema, e o dinheiro passou a ir da
HORBICENTER para a STAR TEC com a falsa justificativa de “pagamento” de vendas; e,
posteriormente, sem justificativa, ia da STAR TEC para a AB2. No início, quando o Eduardo
Luis Cacharo ainda não estava com o controle da conta corrente da AB2, os pagamentos
foram feitos diretamente para a AB2. Este caso ficou registrado nas conversas
interceptadas pela investigação.
40. Nas folhas 218 a 231 do Processo 10517.720005/2013-19 está apresentado um
diálogo ocorrido em 25/01/2011, entre Eduardo Luis Cacharo e Daniela Conte, da
Fl. 5480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
14
HORBICENTER, que evidencia a substituição da AB2 pela STAR TEC a partir de fevereiro de
2011.
41. Nas folhas 946 a 949 do mesmo Processo, verifica-se as conversas entre Eduardo Luis
Cacharo e Daniela, que comprova a utilização de CNPJ’s para emissão de notas fiscais com
a finalidade de “esquentar” as mercadorias introduzidas no país clandestinamente.
42. Nas folhas 949 e 950 ficou evidenciada a substituição da empresa AB2 pela STAR TEC.
Vemos que o CNPJ da STAR TEC já estava aberto, mas faltava o “controle” da conta
corrente. O Eduardo Luis Cacharo apenas passou a utilizar a conta da STAR TEC quando
obteve o seu controle.
45.
Também, pelas conversas interceptadas entre a Gerente Financeira Daniela Conte e Eduardo
Cacharo, retiradas do processo 10517.720005/2013-19, depreende-se de forma clara que a
Recorrrente era conhecedora e partícipe das operações de compra e emissão de Notas Fiscais
inidôneas, o que, na condição de Gerente, acarreta a sujeição passiva tributária na condição de
responsável prevista no art. 124, I, bem como no art. 135, III, que deve ser mantida. Vejamos
alguns excertos retirados do referido processo:
46.

Fl. 5481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
15

Fl. 5482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
16

Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
17

Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
18
47.
Os excertos supratranscritos são o bastante para corroborar o entendimento da fiscalização
quanto a responsabilidade tributária da Gerente Financeira da empresa, porquanto incorrida a
conduta dolosa, contrária a Lei, relativa a importação fraudulenta acobertada pela emissão de
Notas Fiscais inidôneas por empresas de fachada controladas pelo próprio grupo de responsáveis.
48.
As meras negativas de gestão e participação por parte da Recorrente, desprovidas de
conteúdo probatório, não se mostram suficientes para desqualificar os dados trazidos pela
fiscalização ao procedimento fiscal.
49.
Com efeito, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de implementar
suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores, gerentes e
representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, quem demonstra capacidade
de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta
a responsabilidade.
50.
Detectada a infração à lei, sonegação fiscal e emissão de Notas fiscais inidôneas para
acobertar importação fraudulenta, houve a responsabilidade dos diretores e gerentes, segundo as
disposições do art. 135, III, onde se enquadra a conduta de Daniela Conte na condição de Gerente
Financeira da empresa.
51.
Ao contrário do que apregoa, o artigo 134, inciso III do CTN, também invocado en passant
pela Recorrente, trata de responsabilidade subsidiária dos administradores de bens de terceiros,
não se aplicando à responsabilidade tributária dos sócios e gerentes neste caso concreto, que tem
regramento próprio e natureza solidária disposta no artigo 135, III do CTN, o que já foi exposto
acima.
52.
Destacamos que os Autos de Infração foram capitulados com base no art. 124, I, do CTN.
Contudo, essa instância julgadora, entende que a imputação de responsabilidade corretamente
empregada deveria utilizar o art. 135, III, do CTN. Portanto, a capitulação legal para levar ao polo
passivo a senhora Daniela Conte foi equivocada.
53.
Por fim, o argumento de que referidas multas tributárias ensejam o confisco é ele de fundo
constitucional/legal. Nessa quadra, diga-se que a instância administrativa não está autorizada a
afastar a aplicação de qualquer Lei. Ao contrário, à Administração Pública cumpre aplicar a Lei de
ofício. Assim está anotado no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, introduzido
pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009.
54.
Arguições de inconstitucionalidade de Leis ou ofensa a princípios constitucionais (como o do
não confisco) fogem à alçada da administração pública, sendo matéria privativa do Poder
judiciário, a quem devem ser dirigidas tais demandas.
55.
A tal propósito e no mesmo sentido está o enunciado no 02 da Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
56.
Diante de todo o exposto, votamos pela manutenção da Responsabilidade Tributária da
Gerente Financeira da HORBICENTER, Daniela Conte.
Considerações finais quanto exigibilidade do crédito tributário e da imputação de responsáveis
tributários
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
19
57.
Enfrentadas as questões arguidas pela Recorrente, cumpre discorrer muito brevemente
sobre características peculiares dos processos administrativos fiscais onde controlados créditos
tributários constituídos contra uma pluralidade de sujeitos passivos, como no presente caso,
delimitando o alcance de eventual suspensão tributária e seus efeitos.
58.
No que se refere a Impugnação/Recurso apresentados pela Responsável Daniela Conte, por
dispor apenas sobre o vínculo de responsabilidade, apenas a ela aproveita, não surtindo qualquer
efeito quanto aos demais, salvo no que se refere à aplicação da multa punitiva de 150%
contestada pela Responsável tributária, e que a todos aproveita.
59.
Registre-se que eventuais Impugnações/Recursos apresentados pelos Responsáveis
tributários, no que tange ao mérito da infração tributária, e não ao vínculo de responsabilidade,
aproveitam ao próprio contribuinte e aos demais responsáveis que porventura não as tenha
arguido.
60.
No caso concreto, tratando-se a MULTA DE OFÍCIO de parte do crédito tributário constituído,
sua impugnação aproveita a todos os sujeitos passivos, cingindo-se, reitera-se, apenas a multa de
150%, não aos valores de Principal e Juros moratórios constituídos via Autos de infração
decorrentes das infrações tributárias também não contestadas.
61.
É o que regulamenta a Portaria RFB no 2.284 de 29/11/2010, cujos excertos pertinentes ao
atual litígio cabe descrever:
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da exigência,
deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário,
identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas necessárias
para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2o Na hipótese de que trata o caput, não será exigido Mandado de Procedimento Fiscal
para os responsáveis.
(...)
Art. 7o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos em
relação ao impugnante.
§ 2o Os autos somente serão encaminhados para julgamento depois de transcorrido o
prazo para apresentação de impugnação ou recurso para todos os autuados ou
impugnantes, conforme o caso.
§ 3o No caso de impugnação quanto ao crédito tributário e quanto ao vínculo da
responsabilidade e, posteriormente, recurso voluntário apenas no tocante ao vínculo, a
exigência quanto ao crédito tributário torna-se definitiva para os demais autuados que
não recorreram.
§ 4o A desistência de impugnação ou recurso não prejudica os demais autuados que
também impugnaram ou recorreram.
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
20
§ 5o A decisão definitiva que afasta o vínculo de responsabilidade opera efeitos imediatos.
(...)
Art. 9o Não cumprida a exigência e nem impugnado o crédito tributário lançado, será
declarada a revelia para todos os autuados.
Parágrafo único. No caso de impugnação apenas do vínculo de responsabilidade, a revelia
se opera em relação aos demais que não impugnaram o lançamento.
Art. 10. O crédito tributário será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, para
inscrição em dívida ativa, somente após o término do prazo de cobrança amigável para
todos os obrigados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que houver
pendência de julgamento exclusivamente quanto ao vínculo de responsabilidade, caso em
que o encaminhamento deverá ocorrer em relação aos autuados que não discutem o
vínculo.
62.
Neste esteio, atesta-se que o Recurso apresentado pela Impugnante/Recorrente Daniela
Conte, instaurou a fase litigiosa do processo somente quanto ao seu vínculo de responsabilidade e
quanto a exigência da multa de 150%, portanto, na análise do presente Recurso descabe qualquer
discussão de mérito não arguida em fase de Impugnação.
63.
Outrossim, a Impugnação intempestiva de Moacir Damman, bem como a não apresentação
de Impugnação pelo próprio contribuinte HORBICENTER, bem como pelos demais responsáveis
tributários, ratificamos, implicam em revelia, suscitando imediata exigência do crédito tributário
ora definitivamente constituído contra aqueles, e definitividade da condição de responsabilidade
tributária não contestada.
64.
CONSIDERAR PROCEDENTE o Recurso apresentado pela Responsável Tributário DANIELA
CONTE para AFASTAR A Responsabilidade Tributária Solidária a ela imputada e para MANTER a
multa qualificada, contudo a reduzindo de ofício de 150% para 100%, sobre os tributos lançados;
CONSIDERAR DEFINITIVAS, por não contestadas, as demais Responsabilidades Tributárias impostas
aos demais sujeitos passivos solidários identificados nos autos; CONSIDERAR DEFINITIVA, a
constituição das exigências de IRPJ, CSLL e IRRF, e respectivos juros moratórios devidos, porquanto
não ter havido contestação de mérito pelo contribuinte, tampouco pelos responsáveis tributários
arrolados, com exceção da multa de 150% que compôs a lide.
CONCLUSÕES
65.
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
 NEGAR a preliminar de nulidade;
 CONSIDERAR PROCEDENTE O RECURSO apresentado pela Responsável Tributário DANIELA
CONTE para AFASTAR a Responsabilidade Tributária Solidária a ela imputada;
 Em virtude da Lei no 14.689/2023, reduzir de ofício a multa qualificada de 150%, para 100%
sobre os tributos lançados;
 CONSIDERAR DEFINITIVAS, por não contestadas, as demais Responsabilidades Tributárias
impostas aos demais sujeitos passivos solidários identificados nos autos;
 CONSIDERAR DEFINITIVA, a constituição das exigências de IRPJ, CSLL e IRRF, e respectivos
juros moratórios devidos, porquanto não ter havido contestação de mérito pelo
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720607/2016-11
21
contribuinte, tampouco pelos responsáveis tributários arrolados.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 5488
DF CARF MF
Original